Tribunal: TJDFT
Processo: 0708184-31.2020.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Número do processo: 0708184-31.2020.8.07.0001 EMBARGANTE: EMERSON BARBOSA MACIEL, SERGIO PAULO LOPES FERNANDES EMBARGADO: ESPOLIO DE AMANCIO IRENE DE VASCONCELOS REPRESENTANTE LEGAL: ANA VALERIA DE VASCONCELLOS E VASCONCELOS, LUIS FERNANDO DIAS DE VASCONCELOS, TANIA MARIA DE VASCONCELLOS E VASCONCELOS D E S P A C H O Ao Embargado para, querendo, manifestar-se no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do artigo 1.023, parágrafo 2o, do Código de Processo Civil. Após, conclusos para prolação de voto. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator